Tribunal: TJES
Processo: 0000551-25.2022.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000551-25.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000551-25.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Forma privilegiada. Pretensão de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Consta que, em 09/12/2022, por volta das 23h48min, após denúncia de tráfico de drogas nas imediações de colégio municipal, policiais militares flagraram o apelante repassando objeto a menor de idade, que dispensou sacola contendo 26 pedras de crack, sendo ainda localizadas na posse do réu 20 buchas de maconha e R$ 220,00 em espécie.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se a verificar se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena-base para patamar inferior ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão), em observância aos critérios do art. 59 do CP, não havendo insurgência quanto à autoria e materialidade.

4. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante o enunciado da Súmula 231 do STJ, entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença. Tese: A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Lucas da Silva Moura
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, em sua forma privilegiada.

A defesa aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena imposta.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000551-25.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que, no dia 09 de dezembro de 2022, por volta das 23 horas e 48 minutos, após denúncia de comercialização de entorpecentes nas imediações de um colégio municipal, guarnições da Polícia Militar deslocaram-se até o local, momento em que os indivíduos ali presentes, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. Em cerco subsequente realizado pelas equipes, o apelante foi visualizado repassando objeto ao menor C.B.O., que, por sua vez, teria dispensado a sacola contendo entorpecentes. No local da dispensa, foram apreendidas 26 pedras de crack, além de, na posse do apelante, serem localizados cerca de 20 buchas de maconha e a quantia de R$ 220,00 em espécie. O entorpecente estava acondicionado em bolsa branca da marca Nike, trazida pelo acusado.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado
ao
ré
u
o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, em sua forma privilegiada.

Inicialmente, vale salientar que a defesa não apresentou
nenhuma
irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, motivo pelo qual me atenho às teses suscitadas, em sede de razões de apelação.

Busca a defesa que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sejam capazes de levar a pena aquém do mínimo legal.

Ao me debruçar sobre a sentença, verifico que a pena-base da apelante foi fixada no mínimo previsto em lei, ou seja, 05 anos de reclusão.

O magistrado de primeira instância agiu acertadamente ao deixar de aplicar a atenuantes da confissão espontânea, uma vez que as atenuantes não podem levar a pena aquém do mínimo legal, tal como previsto pela Súmula 231 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)